Tribunal: STJ
Processo: 8003519-26.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548360 - BA (2024/0014298-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA DE BARCELLOS - RJ095436
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: ELISSON PASSOS ALVES
ADVOGADO
: MAX WEBER NOBRE DE CASTRO - BA013774
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO
PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema
repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da
mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de
notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento
contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio
(REsp 1.951.662/RS, Relator para
destinatário, quer seja por terceiros"
acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em
).
9/8/2023
2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do
devedor. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir-se o
da ação de
iter
busca e apreensão.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que prossiga
com a regular tramitação da ação de busca e apreensão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/06/2025
16/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA48296677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 73ee8ee3-bfa7-410d-a308-6c36a3f2f5f3

Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48296677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 73ee8ee3-bfa7-410d-a308-6c36a3f2f5f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548360 - BA (2024/0014298-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA DE BARCELLOS - RJ095436
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: ELISSON PASSOS ALVES
ADVOGADO
: MAX WEBER NOBRE DE CASTRO - BA013774
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO
PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema
repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da
mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de
notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento
contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio
(REsp 1.951.662/RS, Relator para
destinatário, quer seja por terceiros"
acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em
).
9/8/2023
2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do
devedor. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir-se o
da ação de
iter
busca e apreensão.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que prossiga
com a regular tramitação da ação de busca e apreensão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra
decisão desta Relatoria (fls. 232-235, e-STJ), que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega que "a decisão agravada, com o
devido respeito, não observou a jurisprudência pacífica da Segunda Seção do STJ, que em sede
de recurso repetitivo (Tema 1132/STJ) já reconheceu a validade da notificação enviada pelo
Documento eletrônico VDA47744322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 15:53:30
Código de Controle do Documento: 0e53ac3b-ce57-4a1d-8150-42dd54f056db

credor ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida pelo devedor fiduciante ou por
qualquer outra pessoa (fl. 241, e-STJ).
"
Afirma a inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356/STF, pois "mais especificamente
quanto à violação à boa-fé objetiva por parte da agravada, verifica-se que, desde as contrarrazões
(fl. 244, e-STJ).
ao agravo de instrumento, o ponto foi amplamente discutido pelo agravante"
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
julgadora.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão à fl. 258, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as alegações da parte agravante. Assim, reconsidero a
decisão agravada.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 394 do
Código Civil e 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como divergência jurisprudencial,
sustentando, em síntese, que "o acórdão recorrido decidiu de forma contrária à jurisprudência
dominante nesse STJ quanto à validade da notificação que, embora enviada ao endereço do
contrato, não foi entregue por motivo imputável apenas à ausência de boa-fé do devedor
fiduciante que, nesse caso específico, forneceu endereço incorreto no momento da contratação"
(e-STJ, fl. 166).
Afirma que deve ser considerada válida a notificação enviada ao endereço do
devedor constante no instrumento contratual.
Compulsando os autos, extrai-se que a eg. Corte de origem, ao apreciar a questão da
notificação extrajudicial não entregue no endereço constante no instrumento contratual, em razão
de o endereço do devedor estar incorreto (número inexistente), assim fundamentou sua
conclusão:
O cerne da controvérsia consiste em apurar se agiu corretamente o Juízo a quo
ao deferir liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente tendo em vista a juntada de notificação extrajudicial
registrada com a rubrica: “não existe endereço”.
O posicionamento deste E. Tribunal é no sentido de que o simples envio da
notificação não constitui em mora o devedor, ao contrário do que defende o
Agravante.
A constituição em mora do devedor está disciplinada nos exatos termos do
artigo 3o, do Decreto- Lei 911/1969, e se dá por meio de envio de simples
carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 2o, veja-se:
(...)
Compulsando os autos originários, observa-se que a notificação extrajudicial
não foi entregue ao destinatário, pois consta a informação no AR de “não
existe o número”.
(...)
Nesse sentido, inquestionável que a notificação que ensejou o deferimento da
liminar de busca e apreensão do veículo é inválida. (fls. 151-154)

O debate dos autos não é novo e foi objeto de apreciação recente pela Segunda Seção
desta Corte Superior, ao apreciar o Tema repetitivo 1.132. Na assentada do dia
,
10/8/2023
Documento eletrônico VDA47744322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 15:53:30
Código de Controle do Documento: 0e53ac3b-ce57-4a1d-8150-42dd54f056db

definiu-se que, para a comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o
envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual. Para fins
repetitivos, a tese foi aprovada com a seguinte redação:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação
fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do
recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
)
NORONHA
9/8/2023

Com efeito, é suficiente ao credor comprovar o envio da notificação extrajudicial ao
endereço declinado no instrumento contratual, quando o seu não recebimento resulta de mudança
de endereço não comunicada oportunamente. Nesses casos, ainda que não recebida efetivamente
a notificação extrajudicial, caracteriza-se como cumprida a formalidade necessária ao
ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem. Citam-se outros precedentes no mesmo
sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO
INCORRETO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM
MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO No 1.132
/STJ.
1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial
para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a
comprovação da constituição em mora do devedor.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos recursos repetitivos REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.952.888/RS
(Tema no 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos
garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da
constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço
constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo
recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.335.712/GO, Relator Ministro RICARDO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
VILLAS BÔAS CUEVA
24/6/2024
de
)
26/6/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. ENVIO DA
NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO.
SUFICIÊNCIA.
1. 'Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por
alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a
prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros' (REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
).
20/10/2023
2. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 2.385.053/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
GALLOTTI
8/4/2024
11/4/2024

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
RECONSIDERAÇÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO
Documento eletrônico VDA47744322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 15:53:30
Código de Controle do Documento: 0e53ac3b-ce57-4a1d-8150-42dd54f056db

DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que,
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação
fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do
recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros"
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
).
9/8/2023
2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do
devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua
ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e
apreensão.
3. Agravo interno provido. Recurso especial provido."
(AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, Relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
8/9/2023

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO
EM MORA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a notificação extrajudicial
enviada ao endereço indicado no contrato e devolvida em virtude de mudança
do devedor caracteriza-se como cumprida a formalidade necessária ao
ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não
Precedente.
havia sido devidamente comunicado pelo réu.
2. No caso, ficou assentado no acórdão recorrido que a parte ré não se mudou
de endereço. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o
óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.096.404/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.
SALOMÃO
23/8/2022
5/9/2022
n.)

No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor,
constante no instrumento contratual. Portanto, comprovada a mora, deve-se prosseguir com o iter
da ação de busca e apreensão.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que, até
que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, remanesce o
dever de manter o endereço atualizado. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A
MORA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Pretensão do devedor de decretação da nulidade da intimação
edilícia, porquanto o credor teria procedido à notificação por edital de forma
irregular.
2. Hipótese em que, após duas tentativas frustradas de intimação pessoal do
devedor, o Oficial do Registro de Imóveis foi informado por sua genitora,
também moradora do imóvel, que ele estaria residindo em outro país,
procedendo-se, então, à notificação por edital.
3. Regular cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, com
a tentativa de notificação pessoal do devedor e, não sendo
possível, procedendo-se à intimação edilícia.
4. Para além do cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97,
há deveres inerentes às partes nas relações contratuais que exigira do devedor,
Documento eletrônico VDA47744322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 15:53:30
Código de Controle do Documento: 0e53ac3b-ce57-4a1d-8150-42dd54f056db

até a extinção da obrigação, o dever de manter seu endereço atualizado.
Precedentes desta Corte.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(REsp n. 1.854.329/RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
SANSEVERINO
26/4/2022
29/4/2022
g.n.)

Por fim, ressalte-se que a alegação quanto à validade da notificação que, embora
enviada ao endereço do contrato, não foi entregue por motivo imputável apenas à ausência de
boa-fé do devedor fiduciante que, nesse caso específico, forneceu endereço incorreto no
momento da contratação, não foi prequestionada. Isso, porque não se vislumbra a efetiva
análise da tese recursal apresentada. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso
especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356
do STF.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que prossiga com a regular
tramitação da ação de busca e apreensão.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47744322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 15:53:30
Código de Controle do Documento: 0e53ac3b-ce57-4a1d-8150-42dd54f056db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.548.360 / BA
Número Registro: 2024/0014298-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80035192620238050000 81589967320228050001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA DE BARCELLOS - RJ095436
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: ELISSON PASSOS ALVES
ADVOGADO
: MAX WEBER NOBRE DE CASTRO - BA013774
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA DE BARCELLOS - RJ095436
Documento eletrônico VDA48267893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 308e671e-41e3-4ac2-8aa9-ee73ec71d9c2

KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: ELISSON PASSOS ALVES
ADVOGADO
: MAX WEBER NOBRE DE CASTRO - BA013774
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 308e671e-41e3-4ac2-8aa9-ee73ec71d9c2